Tribunal: TJPA
Processo: 0816080-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816080-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO BARATA DA COSTA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SEMOB. LEI N.º 9.049/2013. PAGAMENTO DO VECIMENTO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIVERGÊNCIA DE CONCEITOS NA NORMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu pedido liminar, em que o Agravante pretende que o cálculo do vencimento básico do Agravante inclua também o Adicional de Escolaridade.

2.

Contudo, após análise dos autos e da norma que rege a formação do vencimento e remuneração dos servidores da SEMOB, é de fácil verificação que existe confusão dos conceitos trazidos no bojo da norma e no Anexo I – Nota Explicativa.

3.

Assim, em análise preliminar não é possível o deferimento da liminar, pela ausência da probabilidade do direito.

4.

Portanto, deve permanecer inalterada a decisão de primeiro grau.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a)Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBERTO BARATA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que indeferiu liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança.

Narra o Agravante que é servidor público municipal concursado, na categoria de agente de trânsito e de transporte, e que pretende a correção do cálculo de sua remuneração, atendendo ao que disciplinam as Leis n.º 9.049/2013 e n.º 7.502/1990.

Diz que, apesar da Lei n.º 9.049/2013 disciplinar que a remuneração básica do cargo será composta pelo somatório do vencimento básico e do adicional de escolaridade, sobre os quais deverão incidir as demais rubricas, a Agravada está calculando as verbas remuneratórias apenas sobre o vencimento básico, ocasionando expressiva perda mensal.

Aponta que a Nota Explicativa do PCCR dispõe que, para efeito de vencimento básico, deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Destarte, diz ter apresentado a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ou seja, que existe fundamento para o deferimento da liminar: imediato reajuste do vencimento básico, para incluir o adicional de escolaridade.

A Agravada ofertou contrarrazões (Id.
13847927
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 14079767).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar, em que o Agravante pretendia que a SEMOB promovesse a imediata correção do cálculo do vencimento base, para incluir o adicional de escolaridade.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar ((art. 7º, III, da Lei 12.016/2009
[1]
e art. 300, do CPC/2015).

Nesse condão, é importante consignar que, ao analisar as normas apresentadas pelo agravante, verifico que a Lei n.º 9.049/2013 (PCCR da SEMOB) traz uma série de conceitos, dentre eles o de vencimento e de remuneração, para fins de pagamento de parcelas aos servidores da Agravada.

Veja-se:

Art. 3º
Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

(...)

Art. 53 (...)

§ 4º A remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente.

Assim, chega-se à conclusão de que o vencimento base não pode incluir o adicional de escolaridade.

Contudo, no Anexo I da referida norma existe norma explicativa com a seguinte redação: “
Para efeito de vencimento básico deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).”

Destarte, entendo que existe verdadeira divergência na norma, que não pode ser superada em uma análise superficial. Portanto, não se pode falar em probabilidade do direito.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a liminar requerida ao juízo de primeiro grau, por ausência dos requisitos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2023